Tribunal: TCU
Processo: 040.980/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4225/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.980/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leandro Rios de Rosa (XXX.588.518-XX); Liliana Turco Martins (XXX.476.508-XX); Lister Robert Chagas Pavanello (XXX.202.968-XX); Luciana Vilhena dos Reis (XXX.685.178-XX); Marcelo Pereira Dias (XXX.308.018-XX); Marci Buczynski da Silva (XXX.271.807-XX); Marcos Cesar Vasques (XXX.655.898-XX); Marcos Fazan (XXX.185.058-XX); Marcos Vinicius Lopes de Camargo (XXX.814.908-XX); Maria Cristina Vieira (XXX.574.898-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.